Tribunal: TJMT
Processo: 1052178-54.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052178-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (RECORRENTE), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), ANDREI WIRGUES PAESE - CPF: 029.805.481-70 (RECORRENTE), DANIEL GUIMARAES AJALA - CPF: 616.565.421-53 (RECORRENTE), MARIA MERCEDES DE OLIVEIRA AJALA - CPF: 039.263.288-86 (RECORRENTE), THAMIRES DA SILVA VALADARES - CPF: 046.125.941-93 (RECORRENTE), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1052178-54.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1052178-54.2022.8.11.0001

Recorrentes:
Melyna Elisa Correa da Costa Marques, Andrei Wirgues Paese, Daniel Guimaraes Ajala, Maria Mercedes de Oliveira Ajala, e Thamires da Silva Valadares

Recorridos:

Gol Transportes Aéreos S.A. e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Atraso e/ou cancelamento no voo caracteriza falha na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa excludente. Dano moral caracterizado. Indenização em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença reformada ante a procedência parcial da pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1052178-54.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1052178-54.2022.8.11.0001

Recorrentes:
Melyna Elisa Correa da Costa Marques, Andrei Wirgues Paese, Daniel Guimaraes Ajala, Maria Mercedes de Oliveira Ajala, e Thamires da Silva Valadares

Recorridos:

Gol Transportes Aéreos S.A. e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Melyna Elisa Correa da Costa Marques, Andrei Wirgues Paese, Daniel Guimaraes Ajala, Maria Mercedes de Oliveira Ajala, e Thamires da Silva Valadares
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 184248161)
:
defende a reforma da sentença com a condenação das recorridas ao pagamento dos danos suportados.

Contrarrazões
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1052178-54.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1052178-54.2022.8.11.0001

Recorrentes:
Melyna Elisa Correa da Costa Marques, Andrei Wirgues Paese, Daniel Guimaraes Ajala, Maria Mercedes de Oliveira Ajala, e Thamires da Silva Valadares

Recorridos:

Gol Transportes Aéreos S.A. e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação dos recorrentes comporta parcial provimento.

O conjunto fático revela que os recorrentes adquiriram passagem aérea para voar de São Paulo/SP com destino a Cuiabá/MT, no dia 05/01/2022, com embarque previsto para 22h15 e desembarque previsto para 23h30, no horário local.

Entretanto, foram surpreendidos com o cancelamento do voo ainda dentro do ônibus que os levava até aeronave, assim tiveram que retornar para a sala de embarque, simplesmente não foram informados acerca do motivo do cancelamento.

Aduzem que ficaram aguardando até as 00h03 do dia 06/01/2022 para terem a informação de que o novo voo para Cuiabá seria disponibilizado as 07h00 da manhã do mesmo dia 06/01.

Destacam que receberam de forma precária um lanche fornecido pela concessionária, assim como hospedagem e voucher para pegar o taxi para o hotel.

Todavia, devida a longa fila e o tempo de espera para poder pegar um carro de taxi disponível, (mesmo solicitando outros meios de transporte tais como carro de aplicativo), não havia carros disponíveis naquele momento, assim tendo em vista o horário, e o tempo de deslocamento de ida e volta do hotel optaram por aguardar no próprio saguão do aeroporto.

Como se não bastasse todo transtorno, o voo remarcado previsto para às 07h também sofreu atraso e decolou por volta das 08h da manhã, chegando na cidade de Cuiabá aproximadamente as 09:00h do dia 06/01/2022.

Totalizando assim 09h30 de atraso do voo originalmente contratado.

Diante dos transtornos suportados, os autores
buscaram na via judicial, reparação moral e material.

A companhia aérea alega que o cancelamento se deu em razão do tráfego aéreo e que não teve responsabilidade no ocorrido.

Vale ressaltar que toda narrativa dos autores está acompanhada de inúmeras provas juntadas nos autos, como vídeos e fotos.

Com efeito, ao longo da instrução processual, a companhia aérea
deixou de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, ao que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Além deste fato, a companhia aérea deixou de comprovar a existência dos fatores meteorológicos que, porventura, tivessem contribuído para a alteração dos itinerários.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A alteração unilateral do horário do voo pela companhia aérea, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1000174-28.2022.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. SEM AVISO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. No presente caso os Autores contam que adquiriram passagem aérea com a Ré, ida no dia 01/02/2022 às 13h50min e retorno em 06/02/2022 às 19h55min, ocorre que foram surpreendidos com a antecipação do seu voo de volta, alterado de forma unilateral, levando os autores a perderem uma diária no resort de hospedagem. 3. Em que pese as alegações da cia aérea de que o voo foi alterado em razão de alteração na malha aérea e que emitiram comunicado aos passageiros, esta deixou de colacionar meios de provas para corroborar com os alegados, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. É incontroverso que os Autores perderam a última diária do resort em que estavam hospedados pois o novo voo estava previsto para as 05h35min da manhã, deste modo é devida a restituição do valor da diária não usufruída no valor de R$2.712,00. 5. No tocante ao danos morais, entendo que não merece reparos, pois na fixação do quantum indenizatório deve se considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão arguido, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 2.712,00 (dois mil setecentos e doze reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) CONDENAR a ré a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1001064-58.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Nesse cenário, faz
jus
o recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO –PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (cancelamento do voo), visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca da majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral. 2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de cancelamento de voo que culminou no atraso de 10 (dez) horas para a consumidora chegar ao seu destino final, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (N.U 1000063-71.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,

a fim de condenar a parte requerida ao
pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
para cada um dos autores
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023